Tribunal: TJDFT
Processo: 0002183-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CASA DE JUSTIÇA. APENAS SOBRE O § 4o DA LEI 13.654/2018. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração das vítimas e as imagens do sistema de segurança.

2. Na decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, declarou-se a inconstitucionalidade formal apenas do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, e não de toda a norma.

3. Recursos conhecidos e não providos.